Tribunal: TJSP
Processo: 1063670-62.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de ativos financeiros em execução (recebíveis de cartão de crédito) – Procedência – Levantamento da constrição – Insurgência dos embargados relativamente à parte da r. sentença que impôs a condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Inconsistência, à vista da resistência à pretensão – Os embargados deram causa à instauração da lide – Incidência do

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de ativos financeiros em execução (recebíveis de cartão de crédito) – Procedência – Levantamento da constrição – Insurgência dos embargados relativamente à parte da r. sentença que impôs a condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Inconsistência, à vista da resistência à pretensão – Os embargados deram causa à instauração da lide – Incidência do CPC, art. 85, caput – Recurso não provido e majorada a verba honorária.